Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação ordinária. Servidor público. Afastamento legal remunerado. Estudo. Percepção de gratificação de atividade de risco. Devida. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora para que o réu seja condenado ao pagamento da gratificação de atividade de risco descontada, bem como seja condenado a restituir a GAR do período da licença para estudo, que começou em 28 de março de 2025 e vai até 30 de março de 2028.
2. Em suas razões recursais (ID 80328246), a parte autora narra que está lotada na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS), de modo que em 29 de agosto de 2018 foi autorizada a sua licença para estudo (Mestrado), conforme publicação de afastamento no DODF (Processo/SEI 00417-00031255/2018-41). Tal afastamento se deu de 17/09/2018 a 17/09/2020, posteriormente, a licença foi prorrogada até 28 de janeiro de 2021, sendo que Danielle não recebeu a Gratificação de Atividade de Risco (GAR = 35% sobre o vencimento) em tal período. Expõe que, em 28 de março de 2025, afastou-se novamente para estudos, conforme publicação de afastamento no DODF e que novamente não recebeu a gratificação de atividade de risco (GAR – Lei 2.743/2001), que deveria ter sido paga normalmente, conforme artigo 161 e 165 da lei distrital 840/11, pois tal licença é considerada como efetivo exercício. Argumenta que a lei de regência da carreira socioeducativa do DF, Lei 5.351/2014 (Lei da Carreira Socioeducativa), garante ao servidor em afastamento para estudo o direito de receber a remuneração do cargo. Aponta que, se o legislador quisesse excluir a GAR ou outra gratificação da remuneração a ser percebida durante o afastamento, teria o feito de forma expressa, o que não ocorreu. Conclui que, considerando a ilegalidade e arbitrariedade do ato que determinou a supressão da gratificação, é imperativa a reforma da sentença de primeiro grau, para que o recorrido seja condenado ao pagamento da gratificação de atividade de risco (GAR) do período de 17/09/2018 a 28/01/2021 (Primeira Licença) e 28 de março de 2025 a 30 de março de 2028 (Segunda Licença), sendo retiradas apenas as parcelas já prescritas. Requer, ainda, a restituição do que for eventualmente descontado de seus contracheques/fichas financeiras no curso do processo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID. 66365233, nas quais a parte recorrida alega que os afastamentos usufruídos pela servidora, o primeiro, no período de 17/09/2018 a 28/01/2021, e o segundo, iniciado em 28/03/2025, com término previsto em 30/03/2028, possuem fundamento exclusivo no art. 161 da Lei Complementar no 840/2011, que disciplina o afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu. Defende que, diversamente, o art. 15 da Lei no 5.351/2014 institui o Programa de Formação Continuada da Carreira Socioeducativa, voltado à capacitação institucional, com cursos definidos pelo órgão gestor da carreira, em conjunto com o órgão central de gestão de pessoas, ofertados pela EGOV ou por instituição previamente credenciada. Conclui que se tratam de regimes jurídicos absolutamente distintos, com finalidades, pressupostos e efeitos próprios, não sendo juridicamente admissível a aplicação cruzada de vantagens ou efeitos remuneratórios de um afastamento ao outro. Diz que a GAR tem previsão originária na Lei Distrital no 2.743/2001, sendo devida exclusivamente aos servidores designados para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, conforme expressa disposição legal. Requer o conhecimento e desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao recebimento de gratificação por atividade de risco (GAR) durante o período em que se encontra afastada legalmente de forma remunerada para estudo.
III. Razões de decidir
6. A Lei Complementar 840/2011, dispõe que: “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior.”
7. A referida Lei prevê, ainda, que é considerado como efetivo exercício o afastamento para estudo com remuneração (art. 165, V, b).
8. Assim, considerando que a gratificação de atividade de risco integra a remuneração da servidora, a Jurisprudência desse Tribunal se firmou no sentido de que deve ser paga durante as licenças e afastamentos tidos como de efetivo exercício, tal como o afastamento com remuneração para estudo.
9. Nesse sentido: Acórdão 1939872, 07540853520248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/11/2024: Sem Página Cadastrada.
10. Desse modo, o réu deve ser condenado ao pagamento das parcelas da gratificação indevidamente descontadas em ambas as licenças usufruídas pela autora, bem como das que vierem a ser indevidamente descontadas no curso do processo. Todavia, devem ser excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. Nos termos da jurisprudência consolidada, nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Assim, considerando que a demanda foi proposta em 05/05/2025 (ID 80328209), são exigíveis somente as parcelas posteriores a 05/2020, que passa a ser o termo inicial da condenação.
11. Quanto ao montante da referida gratificação, verifica-se das fichas financeiras apresentadas pela autora que ela recebia o percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos em 2020/2021 e de 20% (vinte por cento) dos vencimentos em 2024/2025 (IDs 80328215 a 80328217), razão pela qual o valor apresentado na petição inicial (calculado à razão de 35% - ID 80328210, pág. 2) se mostra superior ao devido.
12. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento da Gratificação por Atividade de Risco (GAR) relativamente aos seguintes períodos: a) de 05/2020 a 01/2021, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico correspondente à classe e ao padrão em que a servidora se encontrava posicionada; e b) a partir de 04/2025, enquanto perdurar o afastamento para estudo (atualmente previsto até 03/2028), no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico correspondente à classe e ao padrão em que a servidora se encontrar posicionada. Sobre a atualização do débito, deverá incidir a taxa SELIC, a partir de cada parcela devida até o efetivo pagamento, a qual engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “A gratificação por atividade de risco integra a remuneração do servidor, razão pela qual deve ser paga durante as licenças e afastamentos tidos como de efetivo exercício, tal como o afastamento com remuneração para estudo.”

_________
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar 840/2011, arts. 161 e 165, V, b; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939872, 07540853520248070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/11/2024.